Tribunal: TJDFT
Processo: 0739348-48.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0739348-48.2019.8.07.0001 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) APELANTE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS APELADO: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Vistos etc. Compulsando os autos, denota-se que o presente feito foi distribuído por equívoco, porquanto, em julgado desta Relatoria, nos autos n. 0719573-50.2019.8.07.0000, já foi declarada a competência do juízo suscitado (Juízo da 3a Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília), conforme ID 5256477 do processo referência. Sendo assim, promova-se o cancelamento da distribuição do presente conflito de competência. Publique-se. Brasília, 19 de janeiro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora